Tribunal: TJES
Processo: 5009060-73.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009060-73.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão das Câmaras Criminais Reunidas que, à unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu da revisão criminal interposta. A defesa sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar as teses de julgamento
ultra petita
e
bis in idem
, requerendo o saneamento da omissão com a apreciação expressa das alegações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses defensivas de julgamento
ultra petita
e de
bis in idem
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão é omissa quando o julgador deixa de apreciar questão relevante suscitada nos autos; não há omissão quando há manifestação contrária ao argumento da parte.
4. O acórdão embargado analisou fundamentadamente as razões para o não conhecimento da revisão criminal, incluindo a rejeição da tese de julgamento
ultra petita
, com expressa menção à observância do princípio da correlação entre denúncia e sentença.
5. A defesa, sob a alegação de omissão, pretende rediscutir matéria já enfrentada e decidida pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ veda a utilização de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, especialmente quando inexistentes os vícios previstos no art. 619, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.10.2020, DJe 26.10.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009060-73.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAXIMO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL OLIVEIRA WANDERMUREM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Maximo
da Silva Oliveira
, em face do v. acórdão acostado no id. 12157470, da lavra das Câmaras Criminais Reunidas, que à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta.

Irresignada, na petição apresentada no id. 12276464, alega a defesa, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente quanto às teses defensivas de ocorrência de julgamento
ultra petita
e incidência de
bis in idem
.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, e, por conseguinte, apreciadas as questões apresentadas pela defesa.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito das teses defensivas de ocorrência de julgamento
ultra petita
e incidência de
bis in idem
.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido, é possível extrair que
houve a devida manifestação
deste Relator a respeito das razões que conduziram ao não conhecimento da revisão criminal
. Confira-se:

Nessa senda, no presente caso, pautado no inciso I, do mencionado artigo, o requerente objetiva a nulidade da sentença e do acórdão, sob o fundamento de que não observaram os limites impostos na exordial acusatória, dando causa a
erro in procedendo
.

Para tanto, fundamenta que a r. sentença de primeiro grau, analisada e mantida por este e. Tribunal de Justiça, quando da análise do recurso de apelação criminal à época interposto pela defesa, contrariou texto expresso da lei e entendimento jurisprudencial, eis que “violou a regra principiológica da necessária correlação entre a sentença e o pedido condenatório contido na denúncia”.

Contudo, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma segunda apelação fosse.

Isso pois, verifica-se que a condenação em análise, à luz do princípio da correlação, limitou-se aos fatos descritos da exordial acusatória.

A propósito, impende consignar que “Nos termos da jurisprudência do STJ, à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está adstrito aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos descritos na denúncia, podendo, contudo, dar-lhes capitulação jurídica diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do art. 383 do CPP. (STJ; HC 367.376; Proc. 2016/0215993-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 17/11/2016)”.

Outrossim, é imperioso ressaltar que in casu, a condenação que se questiona foi analisa não só por este Tribunal de Justiça, por meio de recurso de apelação de Relatoria do eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio, mas também pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1400289 – ES, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa do requerente, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

A propósito, assim também se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer exarado no id. 12338927,
in verbis
:

Em que pese o teor da fundamentação defensiva, verifica-se que o v. acórdão hostilizado analisou as questões postas de maneira fundamentada, restando patente a tentativa de reapreciação de matéria probatória já enfrentada por essa Corte de Justiça.

Necessário pontuar que já foram interpostos pelo requerente embargos de declaração, recurso especial e agravo de instrumento perante o C. Superior Tribunal de Justiça, tendo, em todas as oportunidades, sido preservado o v. acórdão condenatório.

Ademais, o E. Relator do recurso de apelação se debruçou sobre as elementares do tipo penal imputado ao agente, demonstrando que os fatos narrados na inicial se encaixam à tipificação citada na sentença, não havendo julgamento
ultra petita
.

Nesse sentido, é a jurisprudência acerca da impossibilidade de reexame de questões de direito material já decididas, sob pena de se admitir, em sede processual inadequada, desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO

os embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 11 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.